Tribunal: TJES
Processo: 0002186-64.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002186-64.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCINEI PRUCOLI e outros

APELADO: JOSE ADAUTO CHRISTOFORI e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM DE CASAL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL PRÉVIA. VALIDADE PARCIAL DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CÔNJUGE VENDEDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GLAUCIENE PRUCOLI E OUTRA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em face de JOSÉ ADAUTO CHRISTOFORI, no âmbito de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por lucros cessantes, e improcedente a demanda contra a corré VAUITA CATEI CHRISTOFORI. As apelantes alegam cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral e pugnam pelo reconhecimento da validade da venda do imóvel, com responsabilização solidária do casal vendedor, inclusive quanto à lavratura da escritura definitiva e ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral; (ii) definir se a ausência de outorga uxória da cônjuge do vendedor, em negócio envolvendo bem imóvel de casal em regime de comunhão universal e com decisão judicial de indisponibilidade, invalida a obrigação assumida e impede a responsabilização solidária da esposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o pedido probatório é formulado de maneira genérica, sem indicação clara de sua pertinência e relevância, sendo legítima a aplicação do princípio do livre convencimento motivado pelo magistrado.

4. A outorga uxória é exigência legal expressa para a alienação de bens imóveis por um dos cônjuges em regime de comunhão universal, conforme o art. 1.647, I, do CC/2002, tendo por finalidade a proteção do patrimônio comum do casal.

5. A decisão judicial anterior à venda declarou a indisponibilidade de todos os bens do casal, de modo que a autorização judicial invocada pelo vendedor não abrangia o imóvel objeto do negócio, tornando a alienação inválida em relação à esposa.

6. A promessa de compra e venda sem outorga uxória, embora inválida para efeitos reais, é válida como negócio jurídico obrigacional, vinculando apenas o cônjuge que a subscreveu, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de outorgar escritura e pelo pagamento de lucros cessantes recai exclusivamente sobre JOSÉ ADAUTO CHRISTOFORI, não sendo possível imputar à esposa a obrigação que não assumiu nem autorizou.

8. A presunção de boa-fé dos compradores é afastada diante da ciência prévia da situação litigiosa do bem e da ausência de diligência na verificação da autorização judicial específica para a alienação do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de outorga uxória não invalida a promessa de compra e venda, que permanece eficaz no plano obrigacional, vinculando apenas o cônjuge subscritor.

2. A alienação de bem imóvel em regime de comunhão universal, realizada sem autorização judicial específica e com prévia decisão de indisponibilidade, é ineficaz em relação ao cônjuge não anuente.

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral genérica quando presentes elementos documentais suficientes para o julgamento antecipado da lide.

4. A responsabilidade pelo inadimplemento e pelos lucros cessantes decorrentes do negócio firmado recai exclusivamente sobre o cônjuge que celebrou o contrato, não sendo possível estendê-la ao outro sem sua participação ou consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.647, I, e 1.648; CPC, arts. 10, 434, 485, 489, 932, III, 1.010, II e III, e 1.647; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 801.663/SP; TJSP, Apelação Cível nº 1006593-32.2022.8.26.0010, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, j. 30.01.2025; TJSC, APL nº 0303257-75.2015.8.24.0135, Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto, j. 07.11.2024; TJMG, AC nº 0024223-04.2006.8.13.0508, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 16.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002186-64.2018.8.08.0002

APELANTE: GLAUCINEI PRUCOLI E OUTRA

APELADO: JOSÉ ADAUTO CHRISTOFORI E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GLAUCINEI PRUCOLI E OUTRA
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelos apelantes, que julgou procedentes os pedidos iniciais em face de
JOSÉ ADAUTO CHRISTOFORI
e improcedente a pretensão deduzida no tocante a
VAUITA CATEI CHRISTOFORI
.

Aduzem, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto encerrada prematuramente a fase de instrução processual sem a realização da prova oral.

No mérito, sustentam, em síntese, que firmaram contrato de compra e venda de imóvel comercial situado à Rua Romualdo da Gama, s/nº, na cidade de Alegre/ES, pelo valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Todavia, o referido imóvel sofreu constrição judicial oriunda de ação trabalhista movida por terceiro em face dos apelados, sendo os recorrentes instados a depositar judicialmente o valor restante da compra, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Salientam que a dívida contraída era do casal demandado, não se configurando referido imóvel como impenhorável, porquanto possuíam os recorridos outros imóveis.

Pontuam que a alegação de anulação do ato praticado, por ausência de outorga uxória, pode ser realizada até dois anos após o término da sociedade conjugal, o que não correu, sendo a recorrida Vauita beneficiada com as transações.

Pugnam, então, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença. No mérito, requerem a reforma do
decisum
para que seja reconhecido que o adimplemento da dívida se deu em favor do casal apelado e, consequentemente, a validade da venda do imóvel, condenando a recorrida Vauita nos mesmos termos da sentença exarada em desfavor de José Adauto.

Contrarrazões de VAUITA CATEI CHRISTOFORI

no id. 7315752 com arguição preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Contrarrazões de JOSÉ ADAUTO CHRISTOFORI no id. 7315753.

Pois bem.

Da inicial verifica-se a narrativa de que os recorrentes e o recorrido José Adauto Christofori firmaram contrato de compra e venda de imóvel comercial, situado à Rua Romualdo da Gama, s/nº, na cidade de Alegre/ES, pelo valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo R$100.000,00 (cem mil reais) pagos no dia 29/05/2018 e o restante seria quitado no ato de lavratura da escritura.

Relataram, ainda, que no aludido instrumento constou a informação de que na ação de divórcio nº 0000894-78.2017.8.08.0002 o apelado, José Adauto Christofori, possuía autorização judicial para a venda de alguns bens do casal, no intuito de saldar dívidas comuns.

Não obstante, foram os autores surpreendidos pela penhora do referido bem pela Justiça do Trabalho.

Na contestação apresentada pela recorrida, Vauita Catein Christofori, esta afirmou que a autorização judicial para a venda, concedida nos referidos autos nº 0000894-78.2017.8.08.0002, se deu somente com relação à Fazenda Recanto e um imóvel comercial situado na cidade de Carangola/MG.

Destacou ainda a apelada que, a despeito da determinação judicial, o produto da venda foi depositado diretamente na conta particular do apelado José Adauto, e não judicialmente, conforme determinado.

Pontuou, assim, que os recorrentes não podem ser considerados terceiros de boa-fé, pois tinham ciência das dívidas do casal, não se cercando dos cuidados necessários na negociação do bem.

Destacou, também, que o valor auferido com o aluguel do imóvel foi destinado àquela justiça especializada.

A recorrida, ressalte-se, anexou ao processo cópia de decisão judicial proferida nos autos nº 0000894-78.2017.8.08.0002, datada de 23/08/2017, na qual a julgadora determinou a indisponibilidade de todo patrimônio do casal, até que sobreviesse a partilha dos bens ou autorizada a venda pelo juízo.

Em sentença proferida às fls. 68/70v., a magistrada homologou o reconhecimento da procedência do pedido pelo requerido, José Adauto Christófori, determinando: i) o cumprimento da obrigação assumida na cláusula 9ª do contrato de compra e venda; ii) o pagamento dos lucros cessantes correspondentes aos aluguéis que deixaram os recorrentes de receber, desde 29/05/2018, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença; iii) o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos autores fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No mesmo ato, julgou improcedente a pretensão deduzida em face de Vauita Catein Christofori, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona daquela, também em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Inicialmente, afirma a parte recorrida, Vauita, que a apelação carece de dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo que tal não merece acolhida.

Referido princípio, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, com o enfrentamento específico dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...). Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Neste caso, embora singelas, as razões do recurso questionam o suposto proveito econômico obtido por ambos os requeridos, o que ensejaria a responsabilidade solidária da Sra. Vauita, argumento, em tese, suficiente à reforma do julgado, razão pela qual
rejeito
a questão preliminar.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, os apelantes não cuidaram de fundamentar, de forma concreta, como o depoimento pessoal dos apelados poderia influir no julgamento relativo ao adimplemento da dívida em favor do casal. Sobre o tema, cito:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com rescisão contratual e indenização. Demanda julgada parcialmente procedente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Prova documental que deve ser juntada com a peça postulatória. Art. 434 do CPC.
Alegação genérica sem indicar outras provas que pretende produzir ou de que modo influenciariam no deslinde da causa
. Preliminar afastada. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil e enfrentou fundamentadamente as questões relevantes trazidas pelas partes para o deslinde da causa. Comissão de corretagem. Justa causa para a desistência pela vendedora demonstrada. Minuta de aditivo contratual elaborada pela ré com alteração na forma de pagamento. Ausência de concordância da autora. Indevidos os valores cobrados referentes à corretagem e demais serviços. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1006593-32.2022.8.26.0010; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X. Ipiranga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2025; Data de Registro: 30/01/2025) (TJSP; AC 1006593-32.2022.8.26.0010; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano; Julg. 30/01/2025)

Aliás, necessário esclarecer que, ao requerer a produção da prova perante o juízo de origem, os recorrentes o fizeram de forma genérica, deixando de demonstrar a sua relevância para o convencimento do julgador. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO E AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. Demandas conexas. Sentença una de procedência da cautelar de arresto e parcial procedência da ação de cobrança. Recurso da parte ré. Preliminar de nulidade da citação na demanda cautelar de arresto. Rejeição. Apelante que, antes mesmo da citação na demanda cautelar, apresentou contestação nos autos conexos da ação de cobrança, ocasião em que mencionou o ajuizamento da ação cautelar de arresto. Ciência inequívoca quanto à existência do processo. Prejuízo ao contraditório e à ampla defesa não verificado.
Proemial de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Não acolhimento. Livre convencimento do magistrado para aferir as provas úteis para o deslinde do feito. Pedido genérico de produção de prova. Ausência de demonstração da relevância e da pertinência do meio probatório.
Prova documental suficiente para a formação do convencimento do juízo. Dilação probatória protelatória para o exame de mérito da causa. Prefacial afastada. Mérito. Pretensa denunciação da lide ao município de navegantes. Insubsistência. Inexistência de relação jurídica de regresso entre denunciante e denunciado. Descabimento da medida. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração da verba arbitrada na origem em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0303257-75.2015.8.24.0135; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto; Julg. 07/11/2024)

Relembro que o Código de Processo Civil adota o princípio do livre convencimento motivado, por meio do qual o juiz, como destinatário da prova, é livre para determinar a produção das provas necessárias, ou indeferir as inúteis ou protelatórias, formando sua convicção dos fatos e do direito controvertidos, para que possa assim proferir o julgamento.

Desse modo, considerando que o pedido de produção probatória foi realizado de forma genérica, não vislumbro vício na prolação da sentença de forma antecipada, porquanto a Magistrada fundamentou sua decisão nas provas necessárias à formação de sua convicção, tratando-se de matéria eminentemente de direito.

Nesse sentido, afasto a referida alegação.

Prosseguindo, quanto ao mérito da demanda, adianto não ter identificado razões para a reforma da sentença.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da validade e da eficácia de um contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, integrante do acervo patrimonial de um casal, que foi alienado por apenas um dos cônjuges, sem a expressa anuência do outro, em um contexto de notória litigiosidade decorrente de uma ação de divórcio em curso.

Os apelantes buscam a reforma da sentença para que a obrigação de outorgar a escritura definitiva seja imposta também à segunda apelada, Sra. Vauita Catein Christofori, contra quem a demanda foi julgada improcedente.

A outorga uxória, também conhecida como vênia conjugal, é um instituto do direito civil brasileiro que estabelece a necessidade da autorização de um cônjuge para que o outro possa praticar determinados atos jurídicos que possam impactar o patrimônio do casal.

O principal objetivo da outorga uxória é a proteção do patrimônio familiar, evitando que um dos cônjuges, de forma unilateral, realize negócios que possam dilapidar os bens do casal, garantindo assim a segurança e a estabilidade econômica da família. O fundamento legal para essa exigência encontra-se primordialmente no artigo 1.647, do Código Civil.

Transcrevo:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

No caso dos autos, observo que a despeito de haver no contrato de compra e venda do bem imóvel, datado de 2018, expressa declaração de que existia autorização judicial para a venda de bens, motivo pelo qual ausente assinatura do cônjuge virago, houve prolação de decisão nos autos nº 0000894-78.2017.8.08.0002, datada de 23/08/2017 – portanto anterior ao contrato, datado de 29/05/2018 – determinando a indisponibilidade de todo o patrimônio do casal, até que sobreviesse a partilha ou autorização judicial, porquanto o cônjuge varão estava alienando unilateralmente os bens do casal, eis que sob sua administração.

É igualmente incontroverso que os apelados eram, à época, casados sob o regime da comunhão universal de bens e litigavam numa ação de divórcio (Processo nº 0000894-78.2017.8.08.0002), fato de pleno conhecimento dos apelantes, que inclusive fundamentaram a suposta regularidade do negócio em uma autorização judicial que, como bem apontado na defesa, não se referia ao imóvel em questão.

Nesse contexto, a questão primordial a ser dirimida é a consequência jurídica da ausência da outorga uxória da Sra. Vauita no referido negócio.

O artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, é categórico ao dispor que, salvo no regime da separação absoluta, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Tal exigência legal visa proteger o patrimônio familiar, garantindo que atos de disposição de bens de maior relevância econômica somente ocorram com o consentimento de ambos os consortes.

Imperioso observar que a decisão judicial proferida nos autos da ação de divórcio, datada de 23/07/2017,
decretou a indisponibilidade dos bens até sua partilha ou autorização judicial
, vedando, portanto, a negociação dos bens por ambas as partes.

Nesse sentido, apenas a partilha de bens ou expressa autorização judicial poderia autorizar a prática de ato de disposição do imóvel.

A magistrada de origem, por outro lado, asseverou que o Superior Tribunal de Justiça prevê que
"A ausência de outorga uxória não é causa de nulidade do compromisso de compra e venda, tendo em vista sua natureza obrigacional" (STJ, AgRg no Ag 801663/SP).
Em vista disso,

reputou referida promessa de compra e venda válida e eficaz, mas sem gerar efeitos em relação à apelada Vauita, que não estaria obrigada a cumpri-la.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada com acerto pelo juízo de primeiro grau, pacificou o entendimento de que a promessa de compra e venda celebrada sem a outorga conjugal não é um ato nulo, mas sim um negócio jurídico válido que opera seus efeitos exclusivamente no campo obrigacional. Isso significa que o contrato vincula a pessoa do cônjuge que o assinou, gerando para ele a obrigação de cumprir o pactuado. A lógica subjacente é a de que a promessa, por si só, não transfere a propriedade, mas apenas cria um direito pessoal para o promitente comprador de exigir a celebração do contrato definitivo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL SEM REGISTRO - AQUISIÇÃO DURANTE RELACIONAMENTO AMOROSO -
ALIENAÇÃO SEM ANUÊNCIA DA COMPANHEIRA - AUSÊNCIA DE VÍCIO OU DE MÁ-FÉ - VALIDADE - COMPRA E VENDA - NATUREZA OBRIGACIONAL - DIREITO A MEAÇÃO - TESE QUE NÃO INVALIDA O NEGÓCIO - POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO EM PERDAS E DANOS
. Considera-se válido o negócio jurídico firmado entre agentes capazes, com objeto lícito e determinado, por forma prescrita ou não defesa em lei ( CC, art. 104). A anulação do negócio jurídico depende da demonstração de que houve algum vício capaz de macular a declaração de vontade das partes, por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores ( CC, arts . 138, 139 e 171, II). O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 333, I).
"A ausência de outorga uxória não é causa de nulidade do compromisso de compra e venda, tendo em vista sua natureza obrigacional" (STJ, AgRg no Ag 801663/SP) . Ausente prova de vício no negócio jurídico ou de ilegalidade da conduta dos contratantes, é improcedente a pretensão anulatória, sobretudo considerando que eventual direito à meação de per si não invalida a negociação devido à possibilidade de resolução da questão em perdas e danos.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 00242230420068130508, Relator.: Des .(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 16/08/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2023)

E, tendo o recorrido, José Adauto, anuído com a procedência do pedido, em face dele deve ser o comando judicial direcionado.

Consequentemente, a pretensão dos apelantes de compelir a segunda apelada a outorgar a escritura pública do imóvel carece de qualquer amparo legal ou contratual. A sentença, portanto, agiu com acerto ao julgar improcedente o pedido em relação a ela.

Isso porque não se pode impor a alguém o cumprimento de uma obrigação que jamais assumiu. A proteção ao terceiro de boa-fé, que os apelantes tentam invocar, encontra limites no direito de propriedade do cônjuge meeiro e na própria ciência dos compradores acerca da situação litigiosa do bem, o que, no mínimo, afasta a presunção de boa-fé objetiva, que exigiria uma cautela redobrada na aquisição.

Nesse cenário, tenho por irrelevante falar que a dívida então existente em relação ao imóvel foi contraída em proveito do casal demandado, pois tal não afasta a venda efetuada em favor dos recorrentes,
exclusivamente por José Adauto
, sem qualquer participação de Vauita, quando havia vedação judicial em tal sentido, o que afasta a obrigação desta última acerca da pretensão autoral.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.